Tribunal: TJSP
Processo: 2107197-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Custódia devidamente justificada – Ausência de motivos que justifiquem a soltura dos pacientes – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2107197-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes GILDASIO
FRANCA LIMA e BRUNO ARIEL FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107197-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.294
2
Habeas Corpus Criminal 2107197-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Gildasio Franca Lima e Bruno Ariel França
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 1.294
“Habeas corpus” Tráfico de drogas Revogação da prisão
preventiva Não acolhimento Custódia devidamente justificada
Ausência de motivos que justifiquem a soltura dos pacientes
Ordem denegada.
A Defensora Pública Mariana Ferreira Cavalcante impetra
a presente ordem de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Gildásio
Franca Lima e Bruno Ariel França, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
de Plantão da Comarca de São Bernardo do Campo.
Relata, em apertada síntese, que os pacientes foram presos em
flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e tiveram a prisão convertida
em preventiva por decisão carente de fundamentação idônea. Afirma que não estão
presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mormente porque Bruno é primário e não
ostenta antecedentes, enquanto Gildásio não possui condenações com trânsito em julgado
em seu desfavor, sendo tecnicamente primário. Por fim, destacando a excepcionalidade da
custódia cautelar e a situação da pandemia do novo coronavírus, requer a concessão de
liberdade provisória aos pacientes.
A liminar foi indeferida (fls. 24/25) e a autoridade apontada
coatora prestou informações (fls. 31/34).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pela
denegação da ordem (fls. 39/43).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107197-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.294
3
Os pacientes foram presos em flagrante, após serem
observados em conduta típica da mercancia ilícita, sendo localizados, além de R$ 32,00 em
dinheiro, 33 porções de maconha, 36 porções de cocaína e 39 porções de “crack”.
Assim,
considerando
a
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes, os antecedentes de Gildásio e a ausência de prova de ocupação lícita pelos
pacientes, a sugerir que vivem da traficância, o Juízo coator converteu a prisão em
flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo preenchidos os
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (fls. 12/15).
Veja-se, sobre o assunto:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM

PÚBLICA.

REITERAÇÃO

DELITIVA.
CONDENAÇÕES ANTERIORES. ART. 64, I, DO
CÓDIGO PENAL. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A validade da segregação
cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312
do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando
o agente ostentar maus antecedentes, condenações anteriores,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No
caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o
recorrente ostenta duas condenações anteriores por crime
idêntico, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim,
faz-se necessária a segregação provisória como forma de
acautelar a ordem pública. 4. Condenação alcançada pelo prazo
descrito no art. 64, I, do Código Penal não leva à configuração
da reincidência, mas serve à verificação de maus
antecedentes para justificar a prisão preventiva, como na
espécie. 5. Recurso improvido. (STJ, RHC 114.798/PR, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe 10/09/2019)
Ademais, nota-se que a autoridade apontada coatora sopesou
tais circunstâncias com a pandemia de COVID-19 que assola o mundo, afirmando não
haver qualquer elemento que justifique a soltura dos pacientes, que sequer fazem parte do
grupo de risco para o novo coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2107197-82.2020.8.26.0000 -Voto no 1.294
4
Destarte,
suficientemente
fundamentada
a
r.
decisão
impugnada e presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, de
rigor a manutenção da custódia cautelar no caso em tela, não se verificando o
constrangimento ilegal apontado pela i. impetrante.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Gildásio Franca Lima e Bruno Ariel França, nos termos
acima referidos.
Juscelino Batista
Relator